Tribunal: CARF
Processo: 10935.723161/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723161/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.131 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
JOSE CARLOS BORTOLETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/06/2012
AUTO DE
INFRAÇÃO.
VEÍCULO
ABANDONADO.
CIGARROS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO AFASTADA.
É necessário que o tipo infracional decorra do exercício de atividade própria do
veículo (fins econômicos) ou omissão de seus tripulantes (também na execução
de atividade-fim), para incidência da responsabilidade prevista no inciso II do
art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Relator Marcelo Costa Marques d’Oliveira, que
negava provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de auto de infração lavrado contra o interessado, já qualificado nos
autos, para a aplicação da multa de R$ 32.600,00, em decorrência de infração às
medidas de controles fiscais relativas a fumo, cigarro, charuto, cigarrilha de
procedência estrangeira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723161/2013-19
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.131 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723161/2013-19

Da Autuação
DOS FATOS
Conforme descrito no Auto de Prisão em Flagrante:

Descreve a autoridade fiscal que:
1. As mercadorias que se encontram discriminadas abaixo foram encontradas
no interior do veiculo abandonado VW/SAVEIRO 1.8, placa KLL8455, de
propriedade do(s) autuado(s) acima qualificado(s), conforme tela do Sistema
Renavam em anexo, quando foram retidas na Av S Luiz, centro do município de Nova
Aurora - PR, conforme descrito no Boletim de Ocorrência n° 2012/546892, de
21/06/2012.
2. O importador de cigarros deve ser constituído sob a forma de empresa e ter
inscrição em Registro Especial junto a Receita Federal, sem o qual não poderá
realizar importações desse produto, conforme dispõem a Instrução Normativa SRF n°
770/2007 e o artigo 47 da Lei 9.532 /97.
3. As mercadorias que estão sendo apreendidas para aplicação da pena de
perdimento, conforme enquadramento legal que segue, foram encaminhadas com o
veiculo para o Depósito de Mercadorias Apreendidas da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Cascavel para as providências legais pertinentes.
4. Foi formalizado o processo n° 10935.720055/2013-75, propondo o
perdimento do veículo transportador.
Face ao exposto, sem prejuízo à aplicação da pena de perdimento às
mercadorias importadas, e tendo como sujeito passivo o proprietário do veiculo o Sr.
JOSÉ CARLOS BORTOLETTO, CPF 526.856.089-15, foi formalizada a aplicação da
multa de R$ 2,00 (dois reais) por maço de cigarro, prevista no Decreto-Lei n° 399, de
1968, artigos 1o e 3o , parágrafo único, este com a redação dada pela Lei n° 10.833, de
2003, art. 78.
Da Impugnação
O proprietário do veículo, senhor JOSÉ CARLOS BORTOLETTO, CPF
n°526.856.089-15, apresentou impugnação com os seguintes fundamentos:
1. Encontra-se registrado em meu nome junto ao DETRAN/PR, o veiculo
VW/SAVEIRO 1.8, placa KLL-8455, chassi 9BWEC05X612315, Renavam
74.938.237-6, Certificado de Registro n°.8965207043, o qual foi usado para
prática tipificado no artigo 334, do Código Penal.
2. No processo de n°.10935.720055/2013-75, comprovei a venda do veiculo
ao Sr. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, onde o adquirente assumiu toda
responsabilidade do que viesse ocorrer.
3. Como mencionado, o instrumento particular, preenche todos os requisitos
legais determinado por lei, o que vemos do contido no artigo 585, inciso II do
Código de Processo Civil. Ante a comprovação expressa da alienação do veiculo a
favor de JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, sem dúvidas, este deve ser compelido
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.131 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723161/2013-19

ao pagamento da multa que estou sendo cobrado para adimplemento do valor de
R$32.660,00 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta reais). Cita jurisprudência.
4. Considerando que ouve a transferência do bem móvel pela TRADIÇÃO,
ou seja, a entrega do bem quando da assinatura do contrato de compra e venda,
sem duvida a substituição tributária deve recair sobre o adquirente do veiculo
como já fartamente exposto.
Ao final, requer que seja afastada a responsabilidade do Impugnante, para
determinar a suspensão dos efeitos da penalidade decorrente da lavratura do auto
de infração, e substituição do polo passivo da obrigação a terceiro vinculado ao
negócio jurídico praticado, o comprador do veículo o Sr. JOSÉ FRANCISCO DA
SILVA.
É o relatório.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão no 11-68.672 não foi
ementado.
Com base nos artigos 95 do DL no 37/66 e 674 do Decreto no 6.759/09, o relator
consignou que a responsabilidade pela infração independe da intenção do agente.
Que o impugnante não trouxe prova da transferência da propriedade do veículo,
além de não ter encaminhado ao órgão executivo de trânsito do Estado cópia autenticada do
documento de transferência, conforme exige o art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito (CBT).
Por fim, que restou comprovado nos autos a ocorrência da infração, o que justifica
a lavratura do auto de infração.
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Reitera que, na data da infração, não era mais o proprietário do veículo.
Alega que, no contrato de compra e venda, consta cláusula, dispondo que o
comprador, a partir de 18/07/11 (antes da ocorrência da infração), responsabilizar-se-ia inclusive
pelas implicações decorrentes de transporte de cargas ilegais.
Que o contrato de compra e venda é um título executivo extrajudicial, nos termos
do inciso II do art. 784 do Código Civil, em cuja cópia há evidência de reconhecimento de firma
das assinaturas das partes e a indicação de duas testemunhas.
Que após a prestação do depoimento e apresentação do contrato de compra e
venda, o delegado da Polícia Federal o excluiu da investigação.
Que, de fato, não comunicou ao órgão estadual a venda, nos termos do art. 134 do
CBT. Contudo o STJ tem adotado a interpretação de que a transação pode ser comprovada por
meio de outros documentos, tal qual o contrato de compra e venda que apresenta. Colaciona
ementas de decisões daquela corte.
Que a responsabilidade pela infração pode ser transferida para o comprador, com
base no art. 128 do CTN.
E junta cópias dos seguintes documentos: Certidão de Antecedentes Criminais;
Certidão Negativa Judicial; Termo de Declarações, com depoimento prestado às autoridades
policiais; Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo, dispondo sobre a venda do veículo
“marca Volkswagem/Saveiro 1.8, espécie tipo camionete saveiro, combustível Gasolina, cor
verde, ano de fabricação 2000, ano modelo 2001, chassi no 9BWECO5X61P512315 , placa KL1-
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.131 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723161/2013-19

8455, categoria particular, Código Renavam 74.938.237-6, conforme consta no Certificado de
Registro de Veículos Detran/PR n2 8965207043”, firmado entre a recorrente (vendedora) e o Sr.
José Franciso da Silva (comprador).
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração, para lançamento de multa isolada, em razão da
apreensão de cigarros de procedência estrangeira, sem prova de sua importação regular, no valor
de R$ 32.600,00, cujo fundamento legal é o art. 653 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento
Aduaneiro – RA) c/c § único do art. 3o do Decreto-Lei no 399/68:
RA/09
Art.693.A pena de perdimento da mercadoria será ainda aplicada aos que, em infração
às medidas de controle fiscal estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira, adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à
venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tais produtos, por configurar
crime de contrabando ou de descaminho (Decreto-Lei no 399, de 1968, arts. 2o e 3o,
caput e parágrafo único, este com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 78).
(Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
Parágrafo único.A penalidade referida no caput aplica-se, inclusive, pela inobservância
de qualquer das condições referidas no inciso I do art. 601, para o desembaraço
aduaneiro de cigarros (Lei no 9.532, de 1997, art. 50, parágrafo único).
DL no 399/68
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuirem ou
consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
A responsabilidade pela infração foi atribuída ao proprietário do veículo, pois o
condutor do veículo evadiu-se do local:
“Art.95 - Respondem pela infração:
(. . .)
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
(. . .)”
O recurso voluntário foi sumariado no relatório e tem como único argumento o de
que, na data da infração (21/06/12), a propriedade do veículo já havia sido transferida.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.131 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723161/2013-19

Para comprovar sua alegação, traz cópia (fls. 76 e 77) do Contrato Particular de
Compra e Venda de Veículo e destaca que trata-se de título executivo extrajudicial, nos termos
do inciso II do art. 784 do Código Civil.
Com efeito, o contrato dispõe sobre a venda do veículo “marca
Volkswagem/Saveiro 1.8, espécie tipo camioneta saveiro, combustível Gasolina, cor verde, ano
de fabricação 2000, ano modelo 2001, chassi no 9BWECO5X61P512315 , placa KL1-8455,
categoria particular, Código Renavam 74.938.237-6, conforme consta no Certificado de Registro
de Veículos Detran/PR n2 8965207043”. Foi firmado entre a recorrente (vendedora) e o Sr. José
Franciso da Silva (comprador),cujas assinaturas tiveram sua autenticidade reconhecida, perante
duas testemunhas.
Ao exame dos autos.
De acordo com o art. 123 da Lei no 9.503/97 (Código Brasileiro de Trânsito –
CBT), o novo proprietário deve providenciar a expedição de certificado de propriedade em trinta
dias:
“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo
quando:
I - for transferida a propriedade;
(. . .)
§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as
providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de
Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser
imediatas.”
Por outro lado, o art. 134 do CBT dispõe que o vendedor deve comunicar a venda
ao DETRAN do Estado, no mesmo prazo de trinta dias, sob pena de ser responsabilizado por
penalidades:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput
poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.
A própria recorrente admitiu que não comunicou ao DETRAN do Estado a
realização da transação. Contudo, pede o cancelamento da multa, pois, na data da infração, o
veículo já pertencia a outra pessoa, conforme o acima mencionado contrato de compra e venda.
Por meio da Súmula no 489, o STF assentou que o contrato de compra e venda
constitui instrumento hábil para comprovar a transferência da propriedade, porém, desde que
tenha sido transcrito no cartório de títulos e documentos:
“A compra e venda de automóvel não prevalece contra terceiros, de boa-fé, se o
contrato não foi transcrito no registro de títulos e documentos.”
Entretanto, na cópia do contrato constante dos autos (fls. 76 e 77), não há
evidência de registro do contrato no cartório de títulos e documentos.
Verifica-se que a recorrente não tomou as providências requeridas pelo CTB e
tampouco registrou o contrato no cartório de títulos e documentos, para garantir-lhe
autenticidade, segurança e eficácia (art. 1o da Lei no 6.015/73).
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.131 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723161/2013-19

Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira
Voto Vencedor
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Sem delongas, ouso discordar do i. Relator quanto à interpretação adotada para o
inciso II do art. 95 do DL no 37/66.
Consoante narrado, o auto se deu na esteira dos artigos 599, 600, 601, 602, 693 e
716 todos do Decreto no 6.759/2009, porque evidenciada a importação irregular de cigarros (art.
3o do Decreto-Lei no 399/68).
No momento dos fatos, o veículo de passeio que transportava a mercadoria estava
abandonado e, constatado pela autoridade fiscal ser o Recorrente o proprietário do veículo,
recaiu sobre ele a responsabilidade pela autuação, com arrimo nos seguintes dispositivos legais:
Decreto-Lei no 37/66:
Art.95 – Respondem pela infração:
[omissis]
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de
seus tripulantes;

Decreto no 6.759/2009:
Art. 674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorra do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de
seus tripulantes; g.n.
Interpretando às normas supra transcritas, entendo que o proprietário do veículo
será responsável pelas infrações em razão do uso irregular de seu bem móvel, quando decorrente
do exercício de atividade própria do veículo (fins econômicos) ou omissão de seus tripulantes
(também na execução de atividade-fim). Ou seja, não basta ser o autuado proprietário do veículo
para responder de forma isolada ou conjunta, é necessária que a infração (ilícito) decorra de atos
típicos da finalidade econômica do veículo, a exemplos do ônibus de excursão, dos veículos de
carga e do automóvel táxi.
Significa dizer, portanto, que não se subsome à norma legal os atos praticados em
veículos de passeio.
Cumpre destacar que embora objetiva a responsabilidade, o Judiciário tem
debatido o tema em relação à responsabilidade do proprietário ou possuidor do veículo e a
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.131 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723161/2013-19

necessidade de provas pela fiscalização de sua participação no ilícito, quando advinda do
exercício de atividade própria do veículo ou omissão de seus tripulantes, inclusive, por meio dos
recursos RESP 1.818.587/DF e RESP 1.823.800/DF (julgados na sistemática dos repetitivos).
Voltando ao caso concreto, o Recorrente está no polo passivo da autuação por ser
mero proprietário do veículo infrator apreendido com cigarros (inciso II do art. 95 do
Decreto-Lei no 37/66), segundo informação obtida no sítio do DENATRAN.
Extrai-se dos autos ausência de provas de que o veículo estava desempenhando
atividade própria (fins econômicos), aliás, o veículo é de passeio, conforme consignado no
próprio auto de infração. Ademais, à época dos fatos, o veículo estava alienado ao Sr. José
Francisco da Silva (e-fls. 76/77), embora ainda não transferido junto ao DETRAN.
A princípio, tais fatos afastam a responsabilidade do Recorrente, como já
discorrido.
Em relação à necessidade de comunicação da venda ao órgão competente,
previsão contida no art. 134 do CTB, também discordo do Relator por duas razões, a primeira é
de que o ônus não é exclusivo do adquirente, a norma é clara, a comunicação se dará pelo
vendedor ou pelo comprador do veículo. A segunda razão diz respeito à relação obrigacional
apontada no artigo. A meu ver, a responsabilidade ali indicada é solidária entre o adquirente e o
alienante em relação às obrigações tratadas no Código de Trânsito Brasileiro, igualmente para
taxas/tributos inerentes à circulação de veículos (IPVA, licenciamento, transferência, dentre
outras).
A normal legal não estende a responsabilidade solidária a todas as obrigações
principais e acessórias dispostas nas demais leis, especialmente no Decreto-Lei no 37/66 e no
Regulamento Aduaneiro.
Até porque, entendo que mesmo sem a transferência do veículo no órgão
competente (DETRAN), o contrato de compra e venda tem o condão de certificar o negócio
jurídico celebrado e, na sua ausência, outros meios são capazes de fazer tal prova cito como
exemplo o recibo de pagamento. Também são elementos aptos a corroborar a alienação: ação
judicial, boletim de ocorrência, contrato de financiamento, dentro outros.
In casu, o Recorrente alega a venda do veículo e apresenta como prova o contrato
de compra e venda com firma reconhecida, que aceito como comprovação de que o veículo já
pertencia a terceiros na data dos fatos.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital